Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-74.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011109-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), IRANILDA MARIA DA SILVA - CPF: 059.496.804-64 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PACIENTE PRONUNCIADA A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE ARGUIÇÕES DE NULIDADE QUE NÃO FORAM ACOLHIDAS PELO D. JUÍZO SINGULAR –
PLEITEADO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, POR SUSCITADAS NULIDADES OCORRIDAS NA FASE DO ART. 422 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO COM A ESTRATÉGIA DEFENSIVA EMPREGADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO ENSEJA A REABERTURA DE PRAZO PARA ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PRAZO COMUM – DEFENSORIA PÚBLICA QUE INDICOU TESTEMUNHAS POR ADESÃO SOB ARGUIÇÃO DE ESTRATÉGIA DEFENSIVA – ATO PERFECTIBILIZADO – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PELO
PARQUET
QUE ATENDE AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DE QUE O NÚMERO MÁXIMO DE 05 (CINCO) TESTEMUNHAS SE REFERE A CADA FATO CRIMINOSO E A CADA RÉU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, além de inexistir previsão legal à intimação sucessiva das partes, a i. Defensoria Pública, que então patrocinava os interesses da paciente, apresentou tempestiva manifestação, por meio da qual indicou testemunhas por adesão, sob o fundamento de se tratar de estratégia defensiva. A substituição da instituição por nova defesa técnica, acompanhada de insurgência em face da atuação anterior da Defensoria Pública, não justifica a reabertura de prazo para arrolamento de testemunhas, quando não constatada qualquer ilegalidade, tampouco prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes.

2.

Quanto à insurgência dirigida ao arrolamento de 06 (seis) testemunhas pelo
parquet
, rememoro que, nos termos do entendimento predominante acerca da matéria,
o número máximo de testemunhas previsto na lei processual penal se refere a cada fato criminoso, e, presente o concurso de pessoas, a cada réu. Dessa forma, tendo sido a paciente pronunciada por dois delitos, forçosa a conclusão de inexistência de qualquer ilegalidade
in casu.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011109-74.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE: Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

PACIENTE: IRANILDA MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, por
não acolher a arguição de nulidade formulada pela i. Defesa da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1000294-95.2022.8.11.0094, em que
IRANILDA
foi
pronunciada
pela prática dos crimes previstos pelo
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
, e pelo
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

A fim de contextualizar a impetração, esclarece o d. causídico que, na instância singela, se suscitou, em
04/04/2024,
a ocorrência de
nulidade na fase do art. 422 do CPP
, em razão de
intempestiva e inadequada manifestação da i. Defensoria Pública
, que até então patrocinava os interesses da paciente, vindo a ser, em
19/04/2024
, proferida decisão de
não acolhimento da arguição defensiva
, com a determinação de
regular prosseguimento do feito
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que, na hipótese, a i. Defensoria Pública apresentou manifestação, na fase do
art. 422 do CPP
, em
momento inapropriado
— anterior à manifestação do i. órgão ministerial — e
desprovida de fundamentação
, em ofensa, portanto, ao art. 261, parágrafo único, do CPP, configurando
prejuízo ao direito à ampla defesa da paciente
, que intenciona arrolar testemunhas diversas da acusação, enquanto a i. Defensoria Pública, à época, se limitou a se manifestar no sentido de que arrolava as mesmas testemunhas a serem indicadas pela acusação.

Adicionalmente, o d. causídico argumenta que o i. órgão ministerial, sem justificativa,
apresentou rol de testemunhas superior ao número máximo de 05 (cinco) autorizado pela lei processual penal
, sendo medida de rigor, portanto, na intelecção do impetrante, o
reajuste da quantidade de testemunhas arroladas pelo
parquet
.

Com esteio nessas assertivas, vindica a
concessão
in limine
da ordem
com vistas ao imediato
sobrestamento do feito
e à
suspensão da Sessão de Julgamento
designada para o dia
29/04/2024
; a fim de que,
no mérito
, seja
reconhecida a mácula aventada
, anulando-se, destarte, a manifestação ofertada pela Defensoria Pública na fase do art. 422 do CPP, com determinação ao órgão ministerial para que
readéque
sua quantidade de testemunhas e, posteriormente, para que seja a i. Defesa
intimada
a apresentar suas testemunhas e requerer eventuais diligências.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 211686168 ao ID 211687668.

Indeferido
o pedido liminar,
foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 211976153.

Em seguida, o d. causídico pleiteou a
reconsideração
da decisão de indeferimento da medida liminar (ID 212097676), petitório que ressaiu
indeferido
(ID 212166658), com determinação de regular prosseguimento do feito.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 213668196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
IRANILDA MARIA DA SILVA
foi denunciada pelo
parquet
como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
e
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
29/05/2022
, por volta das 22h30min, na zona rural de Tabaporã/MT,
IRANILDA MARIA DA SILVA
, agindo com
animus necandi
, na posse de arma de fogo,
matou
Carlos Roberto de Oliveira
por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme o
parquet
, de igual forma, no dia
30/05/2022
, por volta das 13h, na residência localizada na Rua Mato Grosso, Comunidade São João, zona rural de Tabaporã/MT, a paciente
IRANILDA
, com consciência e vontade,
possuía armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 22; 01 (um) revólver, marca
Taurus
, calibre 38 e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Verte da exordial acusatória que, na data dos fatos, a paciente entrou em contato com o ofendido com o intento de com ele marcar um encontro em um local mais afastado da cidade. Posteriormente, nesse local ermo, após fazerem ingestão de bebidas alcoólicas, a paciente esperou que o ofendido dormisse para que, agindo com ânimo homicida, efetuasse disparos de arma de fogo na região de seu pescoço e cabeça.

Conforme o
parquet
, após os disparos, a paciente chegou a permanecer ao lado da vítima por cerca de uma hora, enquanto ela agonizava, tudo com o intuito de se certificar de que
Carlos Roberto
não sobreviveria, vindo, após constatar o óbito, a deixar o local.

Apurou-se que o delito teria se dado em razão do inconformismo da paciente com o relacionamento da vítima com outras mulheres, a ensejar, na intelecção ministerial, a incidência da circunstância qualificadora concernente ao
motivo fútil
; tendo o delito sido ainda praticado por
meio cruel
em razão dos vários disparos de arma de fogo efetuados por
IRANILDA
.

Por derradeiro, consoante o Órgão Ministerial, o delito foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois, além de praticar o ato sem que
Carlos Roberto
pudesse esperar e reagir, ele estava dormindo no momento, sendo surpreendido pela paciente que, utilizando arma de fogo, efetuou disparos em região letal, a impossibilitar suas chances de defesa.

A consulta ao Relatório n. 2022.12.6210 revela, ademais, que o corpo de
Carlos Roberto
foi descoberto na madrugada do dia 30/05/2022, ao que se seguiram as diligências investigativas de praxe, que culminaram na informação de que
Carlos Roberto
, que mantinha relacionamento amoroso estável com
Lucimara Alves da Rocha
, também se envolvia com outras mulheres, dentre elas
IRANILDA
.

Procurada pelos policiais ainda na madrugada do dia 30/05/2022, a paciente inicialmente negou qualquer envolvimento com o delito, tendo sido posteriormente localizadas no seu imóvel, todavia, as armas de fogo e munições de uso permitido apreendidas.

Em seu segundo relato à d. autoridade policial,
IRANILDA
confessou a prática delitiva.

Instaurada a persecução criminal e finda a fase instrutória, o d. juízo
a quo
pronunciou
a paciente nos termos da exordial acusatória, a fim de que
IRANILDA
fosse submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri, vindo a ser inicialmente designada a data de
29/09/2023
para realização da Sessão de Julgamento.

Entretanto, a pedido da i. Defesa da paciente, a sessão foi
reagendada
, a fim de que
IRANILDA
se submetesse a
avaliação médica
, oportunidade em que também se pleiteou a concessão de
prisão domiciliar
à paciente.

Em
05/11/2023
o d. juízo
a quo
indeferiu
o petitório defensivo, ao que se seguiu a prestação de informações por parte da equipe de atendimento à saúde da Cadeia Pública de Colíder, com vistas à complementação da avaliação médica anteriormente realizada, vindo a ser atestado, em
08/02/2024
, o quadro estável de
IRANILDA
, pelo que se procedeu à nova designação de Sessão de Julgamento pelo Júri Popular, para
29/04/2024
.

Nesse ponto, esclareço que, em razão do
substabelecimento
, sem reserva de poderes, feito pela i. Defesa então constituída do paciente à d. causídica Dra.
Angélica Rodrigues Maciel Felizardo
(OAB-MT 10.862-O) no dia
26/04/2024,
o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido defensivo e

retirou o feito de pauta
, cancelando a Sessão de Julgamento outrora designada, sem que tenha sobrevindo, até o momento, indicação de nova data.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação das teses deduzidas no
writ
.

Em apertada síntese, pretende o d. causídico impetrante o
sobrestamento do feito
até que sejam sanadas as máculas oriundas da
intimação concomitante

da acusação e da defesa para apresentação de rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário do Júri, ensejo em que o impetrante sustenta ter a i. Defensoria Pública incorrido em
prejuízo aos interesses da paciente
; bem como do
número alegadamente excessivo de testemunhas arroladas pelo i. órgão ministerial
, nos termos já relatados.

A despeito das alegações vertidas pelo d. impetrante, estou convencido da
inexistência
de qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado
in casu
.

Isso porque, a partir da leitura do art. 422 do Código de Processo Penal, se constata, em primeiro lugar, a
inexistência de previsão legal à obrigatoriedade de intimação sucessiva
do Ministério Público e, apenas posteriormente, da i. Defesa, para apresentação de rol de testemunhas e requerimento de eventuais diligências.

Confira-se o referido artigo,
in verbis
:

“
Art. 422. Ao receber os autos,
o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência
”. — Destaquei.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o órgão julgador
pode
determinar a intimação sucessiva
, em conformidade com seu
juízo discricionário
, por ser a d. autoridade judiciária, afinal, a destinatária das provas a serem produzidas nos autos;
não cabendo
, todavia, à i. Defesa, se insurgir contra a intimação em prazo comum, quando sequer pleiteada, em tempo, a intimação sucessiva, e ausente a comprovação de qualquer prejuízo.

Veja-se:

“[...] 1.
A concessão de prazo sucessivo de 5 dias, em sede do art. 422 da Lei Adjetiva Penal, que não encontra previsão expressa, é medida discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas, sendo necessário que a defesa demonstre o efetivo prejuízo causado, ao ter sido indeferido seu pedido de abertura de prazo sucessivo
, o que, no caso, não foi feito, conforme bem demonstrado pela Corte local.

2. Na verdade,
o artigo 422 do Código de Processo Penal permite que, na preparação do processo para julgamento em Plenário, o Ministério Público e a defesa juntem documentos, apresentem rol de testemunhas e requeiram diligências, sem referir se o prazo fluirá sucessiva ou simultaneamente para as partes, de forma que o prazo comum determinado pelo juízo de origem não configura violação à disposição legal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 747.251/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). — Destaquei.

Na hipótese dos autos, vê-se que a defesa da paciente era, na época, patrocinada pela i. Defensoria Pública, que
não requereu tempestivamente a intimação sucessiva das partes
, vindo, posteriormente, a comparecer nos autos para informar que
arrolava as mesmas testemunhas eventualmente arroladas pelo
parquet
, por
estratégia de defesa
.

Com efeito, verte dos autos que, após o despacho que determinou a intimação das partes para apresentação de testemunhas, a i. Defensoria Pública assim se manifestou,
in verbis
:

“[...]
a Defensoria Pública vem informar, em atenção ao despacho retro e
por estratégia defensiva
, que
indica testemunhas para oitiva em plenário por adesão
, ou seja, que
pretende que sejam colhidos depoimentos das mesmas que porventura apontadas pelo Ministério Público
”.

(Manifestação de ID 211687668 – Pág. 574). — Destaquei.

Nesse cenário, tendo se
perfectibilizado
a intimação da i. Defensoria Pública, que até então patrocinava os interesses da paciente, e se operado a
preclusão
para apresentação de rol de testemunhas, sem que se olvide ainda ter o d. Defensor Público expressamente alinhavado que a indicativa por adesão se dava
por estratégia defensiva
, estou convencido de que
não há falar em ilegalidade
, tanto por intimação das partes em prazo comum quanto pela suficiente fundamentação empregada pela i. Defensoria Pública em sua manifestação nos autos.

Em outras palavras, a insatisfação do d. causídico que posteriormente assumiu o patrocínio dos interesses da acusada, em relação à atuação pretérita da i. Defensoria Pública, quando fundamentada em mera discordância da estratégia utilizada, e não em ilegalidade, como é o caso dos autos,
não enseja a desconstituição de atos processuais já aperfeiçoados
, razão pela qual não há falar em constrangimento ilegal na hipótese.

Por outro lado, quanto à arguição de que o i. órgão ministerial teria arrolado
número excessivo de testemunhas
, verte dos autos que, ao se manifestar na fase do art. 422 do CPP, o
parquet
arrolou testemunhas em número de
06 (seis)
, consoante se vê do ID 211687668 – Pág. 575, rol que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
(ID 211687668 – Pág. 579).

Com efeito, o art. 422 do CPP prevê o arrolamento de
no máximo 05 (cinco) testemunhas
; todavia, deve-se rememorar que
IRANILDA
foi
pronunciada
como incursa nas sanções
do
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
e do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,
de forma que, em se tratando de
dois delitos
,
perfeitamente admissível
o arrolamento de até 05 (cinco) testemunhas para
cada um dos crimes imputados à acusada.

Isso porque o entendimento predominante é o de que o número máximo de testemunhas se refere
a cada fato criminoso
, e, presente o concurso de pessoas,
a cada réu
. Assim, se houver imputação da prática de mais de um crime, o número de testemunhas variará em relação à quantidade dos delitos; sendo certo ainda que o c. Superior Tribunal de Justiça tem também admitido o arrolamento de testemunhas em
número superior
, em
casos complexos
ou quando
imprescindível
à completa elucidação da trama criminosa, desde que respeitados os limites da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
(
ex vi
do AgRg no RHC 148461/SP).

Por conseguinte, nesse cenário,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída,
não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal
, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada a favor de
IRANILDA MARIA DA SILVA
, mantendo em seu desfavor o regular trâmite da Ação Penal n. 1000294-95.2022.8.11.0094, na fase em que se encontra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024